Tribunal: TJMT
Processo: 0052720-13.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052720-13.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (APELADO), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (APELANTE), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

E MORAIS –

OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVADO - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária de Energia Elétrica à indenização material pelos prejuízos advindos da queima de resfriador de leite decorrente de oscilação de energia fornecida pela empresa ré.

A queima de equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia com transtornos além dos danos materiais, máxime, com a perda de material profissional e pessoal ultrapassam o mero aborrecimento e são suficientes a caracterizar o dano moral passível de indenização.

A indenização em lucros cessantes demanda a efetiva demonstração do que se deixou de auferir o que, no caso, não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0052720-13.2015.8.11.0041

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e
VANIA REGINA MELO FORT

Apelada
:
os mesmos

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelações interpostas por

VANIA REGINA MELO FORT

e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais Ocasionados por Sobretensão no Fornecimento de Energia Elétrica, proposta por
VANIA REGINA MELO FORT

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a

ação para condenar

a requerida a pagar indenização por danos materiais à autora, no valor de R$12.312,13 e R$10.000,00 por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença. Condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação da autora
(Id. 58750498 e seguintes): busca, em síntese, a majoração dos danos morais, bem assim seja reconhecido o dever de indenizar em lucros cessantes. Pugna pelo provimento do recurso.

Apelação da Energisa
(Id. 58751450 e seguintes):
afirma que a sentença incorreu em julgamento extra petita ao fixar indenização por danos morais, bem assim que não comprovados os danos materiais. Pugna pela reforma da sentença para ver a obrigação de indenizar em danos materiais e morais afasta ou, alternativamente, seja reduzido o valor dos danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 0052720-13.2015.8.11.0041

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e
VANIA REGINA MELO FORT

Apelada
:
os mesmos

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Apelações interpostas por

VANIA REGINA MELO FORT

e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais Ocasionados por Sobretensão no Fornecimento de Energia Elétrica, proposta por
VANIA REGINA MELO FORT

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a

ação para condenar

a requerida a pagar indenização por danos materiais à autora, no valor de R$12.312,13 e R$10.000,00 por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença. Condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que no dia 28.01.2015 houve um incêndio em seu escritório que ocasionou queima de diversos aparelhos. Sustenta que fora constatada sobretensão no sistema de energia elétrica ocasionada por falha na prestação de serviços da requerida. Acionada o preposto da requerida constatou defeito no medidor da unidade consumidora da autora.

Informa que sofreu prejuízos materiais, bem assim perdeu dados de 20 anos de trabalho.

Aduz que tentou resolver a questão administrativamente, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação.

Nesse contexto, a controvérsia em exame está em saber se é o caso de reformar a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor e condenou a empresa requerida ao ressarcimento do prejuízo material, a fim de também, condenar a requerida ao pagamento de danos morais, bem como à sucumbência em sua integralidade.

Ao caso, aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL:

“Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012) [...].

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012) [...].

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203. [...]. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03/07/2012)”.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que neste caso, a concessionária requerida ao ser procurada pelo consumidor administrativamente, deveria segundo as regras da ANEEL (art. 205 e 206), ter investigado o ocorrido, inclusive, possuía a faculdade de retirar o equipamento danificado para perícia técnica.

No entanto, extrai-se pelos documentos acostados que a requerida apenas arguiu que os danos seriam causados por culpa da autora ou por caso fortuito, sem ao menos realizar perícia técnica.

Nesse sentido, é cediço a hipossuficiência técnica do autor em relação à prova da oscilação de energia, porquanto a concessionária ré possui melhores condições de demonstrar que prestou o serviço de forma adequada, contudo, não o fez.

Assim, se a empresa não prestou qualquer tipo de auxílio ao consumidor, no intuito de resolver a lide de forma administrativa, tampouco enviou técnico para que realizasse vistoria na casa do autor, ou no equipamento “queimado”, nem produziu qualquer tipo de prova que demonstrasse a inocorrência da alegada oscilação de energia e descarga elétrica, afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária ao ressarcimento de danos materiais, que foram comprovados pela requerente que totalizam o valor de R$12.312,13 assim distribuídos: R$8.013,00 relativo a queima de 4 computadores; R$3.681,20 queima da central telefônica; R$498,90 queima de equipamentos de segurança e, ainda, R$118,83 de despesas com lâmpadas.

Ainda, vale ressaltar que compete a empresa distribuidora de energia, o ressarcimento pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, “independentemente da existência de culpa” (Art. 210, ANEEL).

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INVIABILIDADE
- DANO MATERIAL – CABIMENTO – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR CONSTANTE DO ORÇAMENTO APRESENTADOS PELO AUTOR
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante do acervo probatório contido nos autos, não há por onde acolher a tese de inocorrência dos distúrbios elétricos, ou mesmo a sugerida ausência de nexo de causalidade entre tais oscilações e os estragos causados no equipamento do autor, restando configurada a falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar.
2. É evidente que a “queima” do aparelho eletrônico do autor, agravada pela recusa pela ré na resolução administrativa do imbróglio, atingiu a esfera íntima doa autor, o que enseja o dever de indenizar.
3. No que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 4. Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o “quantum” arbitrado (R$ 8.000,00), está aquém daquele usualmente fixado em casos análogos (R$ 10.000,00), não havendo que se falar, portanto, em sua redução.
5. O autor não fez prova que a geladeira ficou inutilizada em razão do referido odor, de modo que os danos materiais devem corresponder apenas àquele valor indicado no laudo técnico/orçamento como necessário para o seu conserto, qual seja, de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com incidência de juros de 1% (um por cento) e correção monetária a partir do evento danoso.
(N.U 1003489-80.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020)

No que diz respeito à indenização moral, verifica-se que

se mostra possível aferir por meios dos elementos colacionados, o abalo moral sofrido pela autora, pela falha na prestação do serviço pela ré, sobretudo porque ultrapassou o mero aborrecimento, vale dizer, perdeu documentos importantes de natureza profissional e particular o que lhe causou abalo emocional.

Dessa forma, mostra-se pertinente manter a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$10.000,00.

Nessa perspectiva:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA – DANO MATERIAL ARBITRADO COM BASE NOS MENORES VALORES CONSTANTES DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELA AUTORA – CRITÉRIO ADEQUADO -
DANO MORAL CARACTERIZADO
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante do acervo probatório contido nos autos, não há por onde acolher a tese de inocorrência dos distúrbios elétricos, ou mesmo a sugerida ausência de nexo de causalidade entre tais oscilações e os estragos causados nos equipamentos da autora, restando configurada a falha na prestação de serviços, que ensejam o dever de indenizar.
2. No tocante à existência de incongruência dos valores fixados pela sentença e das notas fiscais constantes nos autos, melhor sorte não socorre à ré/apelante, porquanto, infere-se que o sentenciante cuidou de analisar todos os orçamentos apresentados, fixando a indenização pelo menor valor de cada item, o que ensejou uma condenação inferior à pleiteada. 3. Na hipótese, verifica-se que, ao menos dois dos equipamentos danificados (geladeira e notebook), são essenciais para a viabilização de condições mínimas de moradia e trabalho/estudos. Desse modo, é evidente que a “queima” dos aparelhos eletrônicos da autora, agravada pela recusa pela ré na resolução administrativa do imbróglio, atingiu a esfera íntima da autora, o que enseja o dever de indenizar.
4. No que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
5. Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o “quantum” deve ser arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
. (N.U 1002670-12.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

Por derradeiro, não há falar em condenação em lucros cessantes, porquanto não comprovados.

Desse modo, afigura-se razoável manter a r. sentença nos seus precisos termos.

Posto isso,
nega-se provimento aos recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020